Tribunal: TJMT
Processo: 1008129-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008129-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oferta]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ALUISIO DIAS DE SOUZA - CPF: 571.923.671-68 (AGRAVANTE), FLAVIA PEREIRA MAGALHAES - CPF: 571.003.141-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. B. D. M. - CPF: 056.852.721-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008129-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALUISIO DIAS DE SOUZA

AGRAVADA: FLAVIA PEREIRA MAGALHAES

TERCEIRO INTERESSADO: A. B. D. M.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C OFERTA DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM PECÚNIA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA PAGAMENTO
IN NATURA
– INVIABILIDADE – ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES – PREJUÍZOS À INFANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecido pelo próprio alimentante a animosidade entre os genitores da menor, afigura-se inviável o pagamento dos alimentos somente na forma
in natura
, tendo em vista a necessidade de acordo entre as partes para que a prestação alimentícia ocorra dessa forma. Na hipótese, os alimentos
in natura
apenas causariam maior possibilidade de conflito e, por consequência prejuízos à menor.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALUISIO DIAS DE SOUZA
nos autos da
Ação de
Guarda Compartilhada c/c Oferta de Alimentos

proposta em face de
FLAVIA PEREIRA MAGALHAES,
contra a decisão que fixou os alimentos provisórios a ser pago à filha menor
A. B. D. M.
em R$ 1.445,00 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), mediante depósito na corrente em nome da genitora da menor.

Em síntese, sustenta que a decisão agravada diverge do pedido expresso do autor para que a fixação dos alimentos ocorresse
in natura
, mediante o pagamento das despesas essenciais à saúde e à educação da menor, conforme requerido na petição inicial.

Argumenta que os alimentos
in natura
visam garantir a sua filha acesso às necessidades básicas, como alimentação, saúde e educação de forma condizente com a sua possibilidade financeira.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 213607652).

Sem contraminuta.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da
Ação de Guarda Compartilhada c/c Oferta de Alimento
, fixou alimentos provisórios em favor da menor, filha do autor, em R
$ 1.445,00 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), mediante depósito na corrente em nome da genitora da menor.

Pois bem
.

É cediço que em se tratando de alimentos provisórios, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Dispõe o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso, o autor se propôs, na petição inicial, em arcar com 50% das despesas da menor, correspondente a quantia de R$ 1.445,00 (um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), comprometendo-se com os gastos relativos ao kumon/escola (R$ 670,00), van escolar (R$ 270,00), Unimed (R$ 370,00) e Medicamentos (R$ 200,00), além de 50% das despesas extraordinárias.

No entanto, há de se destacar que a ação de origem foi ajuizada justamente em razão de as partes divergirem acerca do tratamento e uso de medicamento pela menor, o que levou ao registro de boletim de ocorrência e decretação de medidas protetivas em face do autor (Medida Protetiva de Urgência no 1040669-89.2023.8.11.0002).

Aliás, o próprio agravante constou na petição inicial da ação, que “
a animosidade entre as partes culmina com a necessidade da formalização da guarda e alimentos
”, o que torna, ao menos por ora, inviável o pagamento dos alimentos somente na forma
in natura
, tendo em vista a necessidade de acordo entre as partes para que a prestação alimentícia ocorra dessa forma.

Na hipótese, os alimentos
in natura
apenas causariam maior possibilidade de conflito entre as partes e, por consequência prejuízos à menor.

Nesse sentido, foi o parecer ministerial:

“
Ocorre que, embora seja possível a fixação de alimentos in natura, observa-se que não restou comprovado, ao menos em sede de cognição sumária, que esta forma de pagamento dos alimentos observa o melhor interesse da menor.

Desse modo, penso que razoável a manutenção dos alimentos fixados em pecúnia.

Por fim, cumpre observar que a decisão que determina o pagamento de alimentos pode ser alterada em qualquer ocasião, se demonstrada mudança na realidade fática, sobretudo após o término na instrução processual.

Por todo o exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso
.” (ID 217797692)

Desta feita, à vista do melhor interesse do menor, há de ser mantida a decisão que fixou os alimentos provisórios em pecúnia.

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que o agravante terá oportunidade de comprovar suas alegações.

Ante o
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024